Tribunal: TJES
Processo: 0002051-73.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002051-73.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Erivelton da Silva Castilho contra sentença que o condenou à pena de 01 ano e 04 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). A defesa pleiteia absolvição por ausência de justa causa, atipicidade e insuficiência de provas, e, subsidiariamente, aplicação do princípio da insignificância, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alteração do regime prisional. O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, salvo correção de erro material na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há justa causa para a ação penal diante da alegada fragilidade probatória;
(ii) definir se as condutas imputadas são penalmente típicas;
(iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e
(iv) aferir a existência de erro material na fixação da pena e eventual readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, quando coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é apta a sustentar a condenação.
4. A materialidade dos delitos restou comprovada por boletim unificado, decisão concessiva de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da vítima.
5. O crime de ameaça restou configurado diante de declarações intimidatórias do réu, suficientes para incutir temor na vítima.
6. O descumprimento das medidas protetivas restou demonstrado pela violação reiterada das condições impostas judicialmente.
7. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 589/STJ), em se tratando de violência doméstica.
8. Identificado erro material na sentença, a pena correta é de 08 meses e 28 dias de detenção, e não 01 ano e 04 dias.
9. Diante da nova pena, e considerando as circunstâncias do caso, é possível a fixação do regime inicial aberto.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, tendo em vista a grave ameaça empregada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes de violência doméstica.

Havendo erro material no somatório das penas, impõe-se sua correção, com readequação do regime inicial quando cabível.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é admissível quando o crime envolve grave ameaça.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 44, I, 59, 68, 69 e 147; CPP, art. 155; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023.

STJ, AgRg nos EDcl no HC 674675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021.

TJDFT, Acórdão 1968430, 0704472-59.2022.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025.

STJ, Súmula 589.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
para corrigir o erro material no somatório das penas, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002051-73.2019.8.08.0016

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ERIVELTON DA SILVA CASTILHO contra sentença que o condenou por ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, Lei 11.340/06), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de detenção em regime semiaberto.

A defesa requer a absolvição por falta de justa causa, atipicidade e insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e, subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da insignificância, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando a idoneidade da palavra da vítima e a comprovação dos delitos, além da inaplicabilidade da insignificância. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para corrigir um erro material no somatório da pena, mantendo os demais termos da condenação.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que o apelante descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira Sheila Paulina da Silva Castilho e a ameaçou de morte, dizendo que se ela não reatasse o relacionamento veria um de seus filhos no caixão.

Consta, também, que a motivação dos delitos está ligada à recusa da vítima em reatar a relação conjugal, sendo as condutas do apelante pautadas pelo ciúme, sentimento de posse e comportamento reiterado de intimidação, revelando contexto de violência psicológica.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 66/67, pela decisão judicial de medidas protetivas de fls. 11, e pelos depoimentos constantes nos autos, notadamente o da vítima em juízo. A vítima Sheila Paulina da Silva Castilho, em juízo, narrou ter mantido matrimônio com o acusado por aproximadamente 12 anos e, após a separação do casal, o acusado passou a proferir diversas ameaças à vítima e seus filhos. A vítima confirmou que o réu descumpriu a medida protetiva em três ocasiões e que as ameaças iniciaram após a separação.

O histórico dos fatos descrito no boletim unificado de fls. 66/67 deixa claro o crime praticado pelo acusado, principalmente porque corroborado com as declarações da vítima em juízo, a qual narra que, na data de 08 de junho de 2022, ou seja, após a separação e a concessão de medidas protetivas, o réu foi até a sua residência e proferiu inúmeras ameaças à vítima, diante da negativa da ofendida em reatar o relacionamento com o acusado.

A autoria, a seu turno, extrai-se inteiramente das provas dos autos, em especial da prova oral produzida em contraditório judicial. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando segura, coerente e em consonância com os autos e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância na solução da questão.

Eis a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ . II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

No tocante ao descumprimento da medida protetiva, realmente restou demonstrado nos autos que o apelante, ciente da existência de decisão judicial que lhe impunha a obrigação de manter distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima e de não manter qualquer forma de contato, deliberadamente violou tais determinações. A conduta foi confirmada pela própria vítima em juízo, que relatou visitas do acusado à sua residência, mensagens enviadas à sua amiga, além de reiteradas ameaças.

Quanto à configuração do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), restou plenamente evidenciada pela conduta do apelante ao dirigir à vítima frases de conteúdo intimidatório e grave, especialmente ao afirmar que, caso não reatasse o relacionamento, veria um de seus filhos no caixão.

Tal afirmação, além de revestida de inequívoca carga de mal injusto e grave, foi suficiente para gerar fundado temor na vítima, que inclusive alterou seu estilo de vida e encerrou novo relacionamento por receio da atuação do réu.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, para a configuração do delito de ameaça, basta que a vítima se sinta efetivamente intimidada, sendo prescindível a demonstração da intenção concreta de realizar o mal prometido, bastando que este seja plausível e idôneo a gerar temor.

Eis a jurisprudência:

“O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. ( HC 437.730/DF , Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)”

Com base na análise dos autos, afasta-se, de plano, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que o conjunto probatório formado nos autos revela suporte suficiente para a persecução penal.

Igualmente, não prospera a tese de atipicidade das condutas, pois a descrição dos fatos demonstra, de maneira clara, a presença dos elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados, não se configurando qualquer excludente de tipicidade material ou formal.

No tocante à aplicação do princípio da insignificância, trata-se de instituto inaplicável à hipótese, sobretudo por se tratar de infrações cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares.

A conduta do recorrente violou a dignidade da vítima e afrontou decisão judicial que visava protegê-la, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento do princípio da bagatela.

Considerando que a conduta do apelante percorreu todas as fases dos crimes, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade, bem como inexistentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.

Vide a jurisprudência:

“Consoante o teor da Súmula nº 589 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a incidência do princípio da insignificância em crimes e contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica contra a mulher. 3. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando as provas juntadas no processo indicam que as condutas foram iniciadas por parte do acusado.”

Acórdão 1968430, 0704472-59.2022.8.07.0002, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.”

No que tange à dosimetria da pena, objeta a defesa quanto à fundamentação empregada pelo Julgador, em relação às circunstâncias judiciais tomadas em desfavor do apelante, sustentando que nenhuma delas teria buscado sua motivação em fatos concretos dos autos e na personalidade do agente.

No caso vertente, vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado a quo observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Entretanto, no presente caso, restou identificado um erro material na sentença condenatória, consistente no equívoco na soma das penas impostas, conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça.

A pena individualmente fixada para o delito de ameaça foi de 02 meses e 12 dias de detenção, enquanto a pena atribuída ao crime de violação de medidas protetivas foi de 06 meses e 16 dias de detenção.

O somatório correto das penas, aplicando-se o concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal, seria de 08 meses e 28 dias de detenção, e não 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de detenção como consta na sentença.

Portanto, impõe-se a correção do erro material no somatório das penas, resultando em uma pena definitiva de 08 meses e 28 dias de detenção.

Consequentemente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser readequado. O artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciá-la em regime aberto.

Ainda que o apelante seja reincidente, conforme destacado na sentença, a pena final, agora corrigida para 08 meses e 28 dias de detenção, somada à natureza dos crimes e as circunstâncias do caso, possibilitam a fixação do regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, inciso I, do Código Penal veda tal substituição em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. No presente caso, o crime de ameaça foi cometido mediante grave ameaça, o que impede a substituição da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para corrigir o erro material no somatório das penas, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.